Tribunal: TJES
Processo: 0003742-92.2020.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003742-92.2020.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

PARTE RE: ABSOLUTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA – PROCESSO EXTINTO - REMESSA CONHECIDA PARA MANTER SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. 1. Apesar de inegável a viabilidade da conversão da obrigação em fazer em perdas e danos, deixou o ente público de realizar, por meio do aditamento da exordial, a especificação do requerimento de perdas e danos (quantificação do montante), malgrado intimado por inúmeros oportunidade para tanto, restando clarividente o desinteresse no cumprimento da determinação, resultando na inépcia do pedido de conversão que, por sua vez, torna patente a necessidade de manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob pena de se eternizar demanda, em ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER da REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença que, em suma, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321 e 330, I, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de remessa necessária da sentença (ID 7768336 - item 33) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em ação ordinária ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da empresa
ABSOLUTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321 e 330, I, do CPC.

As partes, devidamente intimadas (ID 7768337 - item 34), não apresentaram recurso voluntário.

O processo subiu ao eg. TJES por força da remessa necessária.

Pois bem.

O Município de São Mateus ajuizou, em 23 de setembro de 2020, ação de obrigação de fazer com pedido de perícia prévia visando, em suma, condenar a empresa Absoluta Construções e Serviços Ltda em proceder a correção das irregularidades apontadas na unidade escolar CEIM Andorinha, nos termos do contrato nº 8/2014, sobretudo diante da qualidade abaixo do esperado da obra realizada (problemas estruturais, como rachaduras, infiltrações e outros).

Requereu, portanto, além da tutela de urgência, que fosse julgado procedente o pedido para o fim de condenar a empresa na obrigação de fazer (reparar/corrigir as irregularidades apontadas na unidade escolar “Ceim Andorinhas”, nos termos do Contrato nº 008/2014) ou, em sua impossibilidade, que fosse convertida tal obrigação em perdas e danos no valor equivalente do contrato (ID 7768102 - Vol 1.1 - fl. 8 do pdf).

Junto a inicial, o ente público colacionou inúmeros documentos (ID 7768102 - Vol 1.2 a 1.7).

Determinada a citação (ID 7768102 - Vol 1.8 - fl. 4 do pdf), antes do exame liminar, esta não logrou êxito, iniciando
vários atos com a finalidade de se encontrar o endereço atualizado da empresa ré
(ID 7768102 - Vol 1.7 a 1.9) que, por sua vez, culminou com o deferimento da tutela antecipada para o fim de proceder a realização antecipada da prova pericial, com vistas a analisar do ponto de vista técnico (da engenharia civil) a ocorrência dos vícios relatados na petição inicial, bem como responder aos quesitos apresentados pelas partes (ID 7768102 - Vol 1.9 - fls. 5/9 do pdf).

Apresentada pelo ente público
impugnação aos honorários periciais
(ID 7768102 - Vol 1.11) e diante das infrutíferas tentativas de citação da empresa, foi determinado pelo magistrado a
citação por edital
(ID 7768102 - Vol 1.13 - fl. 4 pdf), oportunidade em que o feito passou a tramitar de forma digital, sendo, nesse momento, colacionada contestação por negativa geral (ID 7768107 - item 6) pela Defensoria Pública (nomeada curadora especial).

Nesse contexto, após regularizada a citação editalícia, entendeu por bem o magistrado por substituir o perito nomeado ante o valor do serviço apresentado, nomeando novo profissional, ressaltando, ainda, caber ao ente público o depósito judicial do valor correspondente a 5 salários-mínimos a título de honorários periciais (ID 7768113 - item 11).

Em março de 2023, diante da manifestação proferida pelo Município de São Mateus em demanda análoga, foi o mesmo intimado para se manifestar sobre aparente
desinteresse na realização da prova pericial
(ID 7768119 - item 16).

Após renovar a intimação por 2 oportunidades, se manifestou o ente público pela desistência do pedido de perícia prévia, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 7768123 - item 20).

Diante de tal quadro, o magistrado - em julho de 2023 - homologou o pedido de desistência da prova pericial, intimando o ente público para “
apresentar petição de aditamento da exordial,
com a especificação do requerimento de perdas e danos, no prazo de trinta dias
” - (ID 7768127 - item 24).

Ante
inércia
de
cumprimento da determinação
, em setembro de 2023, restou, uma vez mais,
renovada a intimação do ente público
para a especificação do requerimento de perdas e danos, advertindo-o que, caso persistisse sua omissão, o feito seria julgado no estado que se encontra.

Em outubro de 2023 (ID 7768133 - item 30), peticionou o ente público requerendo a
prorrogação por 15 dias do prazo
para aditamento da petição inicial, tendo em vista que a
quantificação do dano está pendente de finalização pelo Setor de Engenharia do município que possui reduzido quadro de servidores
.

Deferida a prorrogação (ID 7768334 - item 31), por
permanecer o ente público inerte
, restou
proferida sentença
em janeiro de 2024,
extinguindo o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 321 e 330, I, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

Consoante acima exposto, inicialmente postulou o Município de São Mateus pela condenação da requerida a obrigação de reparar/corrigir as irregularidades apontadas na unidade escolar “Ceim Andorinhas”, nos termos do Contrato nº 008/2014.

Por sua vez, através da petição Id nº 27657502, o Município pleiteou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ao passo que a instituição de ensino já havia sido reformada por outra empresa.
Contudo, ainda que pleiteada a conversão, deixou o requerente de realizar o aditamento da exordial, com a especificação do requerimento de perdas e danos (quantificação do montante)
, ainda que devidamente intimado para tanto em três oportunidades (Id’s nº 28325184, 31269593 e 32146198).

Desse modo, é patente a inércia da parte autora em promover o aditamento da peça inicial, ocasionando a própria inépcia do pedido de conversão, considerando que
não apresentou o requerente, de forma detalhada/especificada, os fundamentos da causa de pedir, bem como os pedidos
. Nesse sentido:

REITEGRAÇÃO DE POSSE.
CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PETIÇÃO. EMENDA. INÉPCIA. CAUSA DE PEDIR
. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. I. A conversão da ação de reintegração de posse em perdas e danos representa nova lide, com diferente causa de pedir e pedido. É inepta a petição de conversão que não apresenta os fundamentos jurídicos. II. Oportunizada a emenda, o autor limitou-se a repetir os mesmos termos da petição anterior e não atendeu ao comando judicial. Inicial inepta, arts. 282, inc. III, e 295, inc. I, do CPC. III. Desnecessária a intimação pessoal da parte e do advogado, por não ser hipótese de abandono do processo, art. 267, inc. III e §1º, do CPC. lV. Apelação desprovida. (TJDF; Rec 2012.01.1.180960-9; Ac. 898.099; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; DJDFTE 14/10/2015; Pág. 265)

Com isso, entendo devida a extinção do presente feito.

De fato, embora não desconheça a existência de pedido inicial já albergando eventual perdas e danos, fato é que toda narrativa da peça inaugural se apresentava voltada a execução de prova pericial com a finalidade que a empresa ré procedesse a reparação em obra de sua responsabilidade.

Assim, apesar de inegável a viabilidade da conversão da obrigação em fazer em perdas e danos, tal como assentado pelo magistrado em sua sentença, deixou o ente público de realizar, por meio do aditamento da exordial, a especificação do requerimento de perdas e danos (quantificação do montante), malgrado intimado por inúmeros oportunidade para tanto.

Dessa forma, clarividente o desinteresse do ente público no cumprimento da determinação, resultando na inépcia do pedido de conversão que, por sua vez, torna patente a necessidade de manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob pena de se eternizar demanda, em ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. [...]
PRETENSÃO INICIAL DA AUTORA À CONDENAÇÃO DA RÉ SANOFI A QUE APRESENTE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À VALIDAÇÃO DA PLANTA DE ANÁPOLIS-GO (LOCAL DE EMBALAGEM DO MEDICAMENTO) E À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA, INSISTINDO NO PEDIDO INDENIZATÓRIO, COM A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Preliminar de nulidade da sentença. Decisão surpresa. Inocorrência. Quanto à alegação de nulidade da sentença por falta de contraditório (decisão surpresa), não se vislumbra tal vício.
A autora apelante, desde a formulação do pedido inicial, deixou de especificar os fatos e fundamentos do pedido indenizatório (perdas e danos)
. No curso do processo, a apelante teve por várias vezes ampla oportunidade de invocar todas as suas teses, o que afasta o argumento de que foi surpreendida com a sentença (decisão surpresa), não incidindo, pois, o disposto nos arts. 9º. E 10, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Mérito recursal. Perdas e danos. No tocante ao mérito recursal, as manifestações da autora apelante não esclarecem quais os fatos e os fundamentos jurídicos que dariam suporte à sua pretensão indenizatória por perdas e danos. Se o pleito de conversão em perdas e danos lastreia-se na falta de apresentação dos documentos necessários para aprovação da planta de ANÁPOLIS-GO como local de embalagem do medicamento LIORAM, é hipótese de inépcia da inicial.
A petição inicial não observou os pressupostos processuais referentes ao pedido de indenização por perdas e danos, em desconformidade com o art. 319, III, CPC
. 3. Fato novo. É inegável que o processo é mero instrumento de efetivação do direito material, devendo se voltar para os efetivos resultados, visando sempre à pacificação social e eliminação dos litígios. Mas no caso concreto, a autora veio a rescindir unilateralmente o contrato, e a partir disso, postulou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Mas. Se o pedido indenizatório se ampara em fato novo, como alega a autora apelante, o que está em jogo é o direito à ampla defesa. Se a autora não declinou as razões, os motivos, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido indenizatório, não há como a parte contrária se defender das consequências decorrentes da rescisão unilateral do contrato.
Ainda que se cogite da incidência do art. 499, CPC, se o pedido principal (apresentação dos documentos necessários para aprovação da planta de ANÁPOLIS-GO), veio a ser extinto sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse processual (rescisão unilateral do contrato), tal circunstância afeta o pedido indenizatório por perdas e danos. 4. Emenda da inicial. Razoável duração do processo. Ao receber a inicial, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC). Ultrapassado tal prazo, a emenda da inicial submete-se às condições e aos limites ao aditamento ou alteração da causa de pedir
(I. Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar). Quer dizer, quanto à emenda ou ao aditamento da causa de pedir, há regramento específico, sob pena de se eternizar a relação processual, em detrimento do princípio da razoável duração do processo (arts. 4º, 6º, e 139, II, CPC), sendo descabida a pretensão da autora de emenda da inicial após as alegações finais. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; ACi 1088181-58.2017.8.26.0100; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des.
Sérgio Shimura
; DJ 11.3.2024 - destaquei.)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - PEDIDO GENÉRICO - INÉPCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE. A petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, § 1, do CPC, quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado. A petição inicial inepta importa na extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante dispõe o art. 485, IV, do CPC. (
TJMG
- ACi nº 10433140213383001, Rel. Des.
Leite Praça
, DJ 4.3.2020).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DEFEITUOSA, A CARACTERIZAR INÉPCIA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. Verificada a
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, foi determinada a sua conversão em perdas e danos, com a abertura de oportunidade para que a parte credora requeira a liquidação respectiva. Entretanto, a defeituosa formulação da petição inicial, de modo a não possibilitar adequada relação entre a causa de pedir e o pedido e comprometendo a apuração do valor de todos os prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação, leva necessariamente ao reconhecimento de inépcia
. (
TJSP
- AI: 22524651220168260000, Rel. Des.
Antonio Rigolin
, 31ª Câmara de Direito Privado, DJ 7.2.2017 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
confirmar a sentença
que, em suma, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321 e 330, I, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/04/2024 às 12:33:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50762617042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para confirmar a sentença.